Tribunal: TJES
Processo: 0006537-76.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006537-76.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOFRAN DA SILVA CONCEICAO e outros

APELADO: EDIMILSON DE BRITO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA – VERSÕES CONFLITANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Compulsando os autos, observo que o Boletim de Acidente de Trânsito pouco elucida a dinâmica do acidente, pois lavrado com base em declaração unilateral das partes, não possuindo, portanto, a força probante inerente aos documentos lavrados por autoridade policial no local do acidente.

2.
Os autores não se desincumbem do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, uma vez que não apresentaram provas robustas sobre a dinâmica do acidente, tais como fotos do local, informações sobre a sinalização da via, ou outros elementos que pudessem esclarecer de forma conclusiva a responsabilidade pelo evento.

3.
As testemunhas arroladas não presenciaram o acidente ou apresentam versões distintas, o que torna inviável determinar com precisão a causa do sinistro e atribuir responsabilidade ao réu.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0006537-76.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOFRAN DA SILVA CONCEICAO, JOAO DA SILVA CONCEICAO

APELADO: EDIMILSON DE BRITO, RENILSON NOBRE LEITE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOFRAN DA SILVA CONCEICAO
e
JOAO DA SILVA CONCEICAO

em face da r. sentença de id. 9305939 que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada por ele em face de
EDIMILSON DE BRITO
e
RENILSON NOBRE LEITE
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 9305942) alega a parte recorrente, em síntese, que houve a invasão da contramão pelo requerido Edmilson de Brito, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 14/16 que informa a dinâmica do acidente, tendo sido lavrado por policial militar.

Contrarrazões em id. 9305945 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0006537-76.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOFRAN DA SILVA CONCEICAO, JOAO DA SILVA CONCEICAO

APELADO: EDIMILSON DE BRITO, RENILSON NOBRE LEITE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOFRAN DA SILVA CONCEICAO
e
JOAO DA SILVA CONCEICAO

em face da r. sentença de id. 9305939 que, nos autos de
ação
ordinária
ajuizada por ele em face de
EDIMILSON DE BRITO
e
RENILSON NOBRE LEITE
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 9305942) alega a parte recorrente, em síntese, que houve a invasão da contramão pelo requerido Edmilson de Brito, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 14/16 que informa a dinâmica do acidente, tendo sido lavrado por policial militar.

Contrarrazões em id. 9305945 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em suma, a questão aqui controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou lesões aos autores, ora apelantes e, desta forma, a condenação ao recebimento de indenização.

Compulsando os autos, observo que o Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 14-16) pouco elucida a dinâmica do acidente, pois lavrado com base em declaração unilateral do primeiro apelante, não possuindo, portanto, a força probante inerente aos documentos lavrados por autoridade policial no local do acidente.

Do documento extrai-se o seguinte: “
Segundo relato do condutor 01,
este trafegava sentido Aroeira x Bom Sucesso, quando o condutor 02 invadiu a contramão atingindo seu veículo de
[ilegível] na chegada da guarnição, as vítimas 01 e 02 já estavam sendo socorridas pela AR001 do Corpo de Bombeiros (...)
” (fl. 14-v).

Do Boletim Unificado n. 32623933 depreende-se que “
Segundo relatos da vítima
, eles seguiam na direção Aroeira x Bom Sucesso, quando um veículo invadiu a contramão e colidiu de frente com eles. O veículo em questão, se trata de um Pegeout 160, com placa da Serra, que foi abandonado no local do acidente por seu condutor, Edimilson de Brito.
” (fl. 15)

Demais disso, as testemunhas arroladas não presenciaram o acidente, de modo que não se pode inferir de forma contundente quem teria dado causa ao sinistro.

Do relato do requerido Edimilson, e da informante Mileide Costa de Almeida, ambos que presenciaram o acidente, relatam que havia um ônibus da empresa São Gabriel parado na via, onde havia movimentação de pessoas por conta da existência de um bar. Assim, aduzem que a motocicleta dos autores saiu por trás do ônibus parado na via, invadiu a contramão e ocasionou a colisão frontal com o automóvel que dirigia (12:29)(id. 9305871).

Da oitiva do sr. Fabiano Santos de Oliveira, na condição de informante, porquanto amigo íntimo dos autores, extrai-se que havia um ônibus parado na via, quando a moto ia ultrapassá-lo (18:04).

Cabe destacar ainda que a testemunha Jaime Moreira Campos alegou, em suma, que estava passando de carro e não conseguiu ver o acidente (01:50), passou pelo local e viu a vítima – filho do João – caído com fratura exposta (02:20), não tem a recordação de ter visto o ônibus (03:00) e não tomou conhecimento da dinâmica do acidente (03:56).

A Anderson Ferreira da Silva, ouvido somente como informante, por ter convivência próxima com o réu Edimilson, relata que não presenciou o acidente (09:55), mas se dirigiu ao local para prestar ajuda (10:18) não sabe dizer para onde o condutor do veículo estava indo (11:22).

Logo, como bem salientado na r. sentença “
os autores não se desincumbiram do ônus de provar fato constitutivo do seu direito, isto porque, não trouxeram aos autos provas do direito alegado, a revelar a real dinâmica do acidente, tais como fotografias, as reais condições da via no momento do acidente (presença de sinalização), e demais elementos que pudessem imputar culpa ao requerido pelo evento danoso.
”

Nessa linha, infere-se que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC. Os elementos constituídos nos autos não são suficientes para demonstrar a responsabilidade do requerido, sobretudo diante das versões conflitantes e da impossibilidade de utilização do Boletim de Ocorrência para dirimir a dinâmica do acidente, o que reforça, em meu sentir, a manutenção da sentença de improcedência.

Em sentido análogo, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ONUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERSÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DA PARTE RÉ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1.
Compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
2.
O boletim de ocorrência policial, por si, não é suficiente para definir a responsabilidade pelo acidente, especialmente quando os envolvidos apresentam versões contraditórias.
3. O Ônus da prova é o encargo, atribuído pela Lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de sue próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III 2ª ED. , p. 71). 4. A autorização legal para o magistrado determinar a produção de provas (art. 370 do CPC) constitui faculdade em prol da efetividade do processo e não um dever de agir de ofício e, não obstante essa faculdade, não compete ao magistrado substituir a parte autora no ônus de fazer prova do fato constitutivo de seu direito. 5. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5003347-39.2016.8.13.0686; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Luiza Santana Assunção; Julg. 08/02/2024; DJEMG 09/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária para 11% (onde por cento) do valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.